Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-41.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000905-41.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLAUDIO FREITAS DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de ISS referente aos exercícios de 2016 a 2018. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa pela Fazenda Pública após intimação pessoal. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Resolução CNJ nº 547/2024. Inexistência de bens penhoráveis e ausência de movimentação útil por período superior a um ano. Aplicação do precedente vinculante a processos ajuizados anteriormente ao julgamento. Manutenção da sentença extintiva. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS referente ao período de 2016 a 2018, no valor histórico de R$ 2.878,68, em razão do abandono da causa e da ausência de interesse de agir, diante da inexistência de movimentação útil por mais de um ano e da não localização de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção de execução fiscal em razão do abandono da causa pela Fazenda Pública após intimação pessoal e manutenção da inércia e estabelecer se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive em processos ajuizados antes da fixação desses parâmetros. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III, do Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa ao deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbem por período superior a trinta dias. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação desse dispositivo à Fazenda Pública em execuções fiscais, desde que previamente intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sendo legítima a extinção do processo diante de sua inércia. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 6. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal não estabeleceu modulação de efeitos, razão pela qual sua aplicação alcança também execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do tema de repercussão geral. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou diretrizes administrativas para aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistentes bens penhoráveis. 8. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2020 para cobrança de crédito tributário de R$ 2.878,68, sem localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil por período superior a um ano, circunstâncias que evidenciam a ausência de interesse processual e a adequação da extinção do feito. 9. O entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal prevalece sobre orientações jurisprudenciais anteriores em sentido diverso, devendo o julgamento observar o precedente vinculante. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000905-41.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CLÁUDIO FREITAS DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.